Tribunal: STF
Processo: RE 1316254
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1.  Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - MILITAR -LIMITE MÍNIMO DE ALTURA - ELIMINAÇÃO - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE- PREVISÃO SUPERIOR À DE INGRESSO NA CARREIRA DO EXÉRCITO - DISPARIDADE COM A ALTURA MÉDIA DA POPULAÇÃO LOCAL - DIMINUTA DIFERENÇA - SITUAÇÃO FÁTICA EXCEPCIONAL -PRESENÇA DE DIREITOLÍQUIDO E CERTO - ORDEM CONCEDIDA. 
    1) Conquanto seja lícita a previsão legal estabelecendo altura mínima para ingresso na carreira de Policial Militar, tal regramento não dispensa o cotejo com o princípio da razoabilidade, pelo que essa condição de qualquerparticipante, isoladamente, não é suficiente para torná-lo inapto ao desempenho das atribuições do cargo,especialmente quando a metragem é superior àquela exigida para ingresso no Exército, as peculiaridades inerentes à população da Região Norte apontam que a estatura média é inferior à do restante do Brasil e o candidato demonstra plenitude da capacidade física em igualdade de condições com aqueles de altura superior.
    2) Ordem concedida.”
    2.  O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 97 da CF e à Súmula Vinculante 10.
    3.  O recurso não pode ser provido. Isso porque dissentir da conclusão do Tribunal de origem demandaria: (i) uma nova interpretação das cláusulas do edital do certame, bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Lei Complementar Estadual nº 84/2014); (ii) o reexame de material fático-probatório. Incidem, no caso, as Súmulas 279, 280 e 454/STF.
    4.  A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não se deve confundir interpretação de normas legais com a declaração de inconstitucionalidade dependente da observância da cláusula de reserva de plenário. Veja-se o ARE 723.052, julgado sob a relatoria do Ministro Marco Aurélio, assim ementado: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO reserva DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de Plenário artigo 97 da Constituição Federal com interpretação de normas legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova, também não servindo à interpretação de normas estritamente legais. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé”. 
    5.  No caso, o Tribunal de origem limitou-se a interpretar a legislação de regência da matéria à luz da Constituição Federal, sem que houvesse declaração de sua incompatibilidade com a Constituição. Assim, não há que se falar em ofensa ao art. 97 da CF ou à Súmula Vinculante 10.
    6.  Diante do exposto, com base no art. 932, III e VIII, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).
       Publique-se.
          Brasília, 06 de abril de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator